Tribunal: TJDFT
Processo: 0753803-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753803-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE AMANCIO SILVA AGRAVADO: NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, indeferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravada a retirada do nome da autora/agravante do Serasa por dívida de cartão de crédito já paga (R$ 123,76). Alega, em síntese, que: 1) tem contrato de cartão de crédito com a agravada, com vencimento no dia 21 de cada mês; 2) em 21/09/2024 (sábado), venceu a fatura do cartão de crédito no valor de R$ 123,76; 3) embora tenha efetuado o pagamento da fatura em 23/09/2024 (segunda-feira), primeiro dia útil subsequente ao vencimento da fatura, a agravada inseriu o nome da agravante na Serasa; 4) está com seu nome negativado há quase três meses; 5) o aplicativo da própria agravada reconhece o pagamento da dívida em questão; 6) é importante ressaltar as infinitas ligações de cobrança que a agravante recebe diariamente por um débito já pago. Requer, em antecipação da tutela recursal, “que a instituição bancária Requerida retire o nome da Agravante do rol dos maus pagadores SERASA/SPC, bem como, seja impedida de efetuar ligações com fito de cobrar por uma dívida já paga sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) por dia”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) No presente caso, a ilegitimidade da inscrição restritiva do crédito do Id 217035782 somente poderá ser aferida após o contraditório. Os comprovantes de pagamento são unilaterais. Há necessidade da resposta. (...)” Acrescento que os documentos juntados pela agravante divergem quanto à data de vencimento da dívida que teria ensejado a sua negativação junto à Serasa, pois o comprovante de pagamento juntado informa que a dívida venceria em 28/09/2024, e não em 21/09/2024, como afirma a agravante (ID 217035780 – Pág. 3 do processo referência), o que não permite identificar se a dívida cobrada é aquela que foi paga. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator